Tribunal: STF
Processo: RE 549195
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 
   RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE NOTIFICAÇÃO
   DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.